Tribunal: TJBA
Processo: 8054938-17.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054938-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA LOPES DA SILVA Advogado(s): WEBERSON FERNANDES DE OLIVEIRA, LUCIANO NERY COSTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PACIENTE IDOSA PORTADORA DE DOENÇA DE ALZHEIMER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DECADÊNCIA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA E IMPOSIÇÃO DE BARREIRAS BUROCRÁTICAS DESARRAZOADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ROBUSTA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, porquanto a responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. O ato coator, consubstanciado na imposição de barreiras administrativas, foi praticado por autoridade estadual, o que firma a competência para o julgamento do mandamus. Ademais, o ato coator em análise não é a ausência de incorporação de tecnologia, mas a conduta da autoridade estadual que, por meio da DIRES/SESAB, impôs barreiras administrativas desarrazoadas, como a exigência de laudos de neurologista do SUS (inexistente na região) e exames não custeados localmente, inviabilizando, na prática, o acesso a um tratamento previsto em protocolo clínico. A competência para processar e julgar o mandamus se firma, portanto, pela autoridade que pratica o ato impugnado. II – A pretensão de fornecimento contínuo de medicamento se renova periodicamente, caracterizando relação de trato sucessivo, o que afasta a prejudicial de decadência. III – O direito à saúde é dever do Estado, garantido constitucionalmente, e se sobrepõe a entraves burocráticos ou a alegações de limitações orçamentárias que violem o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. IV – A Impetrante, idosa e hipossuficiente, comprovou, por meio de laudos e relatórios médicos circunstanciados, a necessidade e a imprescindibilidade dos fármacos pleiteados para o tratamento de Doença de Alzheimer em estágio moderado e progressivo. A omissão do Poder Público em fornecer o tratamento adequado configura ato ilegal e abusivo. V – Os medicamentos Memantina e Galantamina constam no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para a patologia em questão. Os fármacos Mirtazapina e Extrato de Cannabis sativa (Canabidiol), embora não incorporados para esta indicação, possuem autorização da ANVISA e tiveram sua necessidade demonstrada, preenchendo os requisitos estabelecidos pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores (Tema 106/STJ e Temas 6 e 1161/STF) para o fornecimento judicial. VI – Adequação das medidas destinadas a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional perante a autoridade coatora e o Ente Público. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8054938-17.2025.8.05.0000. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE RELATOR - Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA